Tribunal: TJPA
Processo: 0015300-97.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015300-97.2013.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLLF). ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.035/STF E À DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR COBRADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em sede de apelação cível interposta pelo Município de Marabá, reformou decisão anterior e reconheceu a legalidade da cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLLF), com base no tipo de atividade exercida pelo contribuinte, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.035. O embargante alega omissão quanto ao distinguishing do precedente vinculante e à desproporcionalidade do valor exigido, especialmente em relação a outros setores econômicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por deixar de enfrentar o distinguishing entre o caso concreto e o Tema 1.035/STF; (ii) verificar se houve omissão quanto às alegações de desproporcionalidade da taxa e sua incompatibilidade com princípios constitucionais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aplica expressamente a tese firmada no Tema 1.035/STF, segundo a qual é constitucional a fixação de taxa de poder de polícia com base no tipo de atividade exercida pelo contribuinte, sendo desnecessária a análise autônoma do distinguishing quando a ratio decidendi subsume a controvérsia concreta.

4. A alegação de que a controvérsia recai sobre a desproporcionalidade do valor, e não sobre o critério de fixação, não descaracteriza a aderência ao precedente, já que o acórdão reconhece que a complexidade fiscalizatória da atividade bancária justifica a quantificação diferenciada.

5. A ausência de enfrentamento pontual de todos os dispositivos constitucionais e legais invocados não configura omissão, uma vez que a fundamentação baseada em precedente vinculante é suficiente para resolver a controvérsia.

6. A pretensão de reavaliação da proporcionalidade e eventual fixação de valor mais razoável constitui rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração, que se limitam à integração do julgado.

7. O prequestionamento não impõe pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais indicados, sendo suficiente a definição da tese jurídica, podendo-se aplicar o regime do art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto.

8. A multa por embargos protelatórios não é aplicada na espécie, embora se alerte para eventual reiteração abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A aplicação expressa da tese vinculante do Tema 1.035/STF afasta a necessidade de análise autônoma de distinguishing, quando o julgado reconhece a aderência do caso concreto ao precedente.

A análise da proporcionalidade da taxa de poder de polícia não exige refutação item a item dos argumentos e dispositivos legais, bastando fundamentação suficiente baseada em entendimento vinculante.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração do julgado sob pretexto de omissão, sendo cabíveis apenas para integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento pode ser satisfeito mediante a abordagem da tese jurídica, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, 145, §1º, 150, II e IV; CTN, arts. 77 e 78; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 789.218/DF (Tema 1.035), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.10.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, que reformou decisão monocrática anteriormente proferida para reconhecer a legalidade da fixação do valor da taxa de localização e funcionamento com base no tipo de atividade exercida pelo contribuinte.

Alega a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre aspectos essenciais à solução da lide, notadamente:

A ausência de apreciação do
distinguishing
entre o caso concreto e o julgamento do STF no Tema 1.035, ponto já devidamente suscitado pelo embargante na contraminuta ao agravo interno.

A omissão em enfrentar as alegações de
desproporcionalidade
entre o valor da taxa de licença para localização e funcionamento (TLPL) cobrado de agências bancárias e os valores exigidos de outros ramos de atividade econômica.

O embargante sustenta que, ao aplicar diretamente o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.035 (que trata da possibilidade de utilizar o tipo de atividade como critério para fixação de taxas de fiscalização), o TJPA desconsiderou que o ponto nodal da presente controvérsia não reside na escolha do critério, mas sim na
desproporcionalidade do valor
cobrado das instituições financeiras quando comparado a outros setores econômicos.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a exigência da taxa, no caso concreto, viola diversos princípios constitucionais e legais, tais como:

Princípios da proporcionalidade e razoabilidade
(art. 37 da CF), pois as atividades das agências bancárias, geralmente padronizadas e de baixo risco, não justificariam a cobrança em valor tão elevado;

Princípio da referibilidade
, previsto nos arts. 77 e 78 do CTN, que exige correlação entre o valor cobrado e o custo da atividade fiscalizatória;

Princípio da isonomia tributária
(art. 150, II da CF), ao se estabelecer valores distintos para setores com exigências fiscais diferentes;

Vedação à utilização da capacidade contributiva como critério para a cobrança de taxas
, conforme art. 145, §1º da CF, que limita esse critério aos impostos;

Princípio do não confisco
(art. 150, IV da CF), tendo em vista que a taxa cobrada dos bancos é mais de cinco vezes superior à exigida de outros setores;

Pedido subsidiário de que, não sendo anulada a cobrança, seja o valor da taxa fixado em patamar razoável e proporcional, de acordo com os demais setores descritos na Lei Complementar Municipal nº 04/2010 (Anexo III).

Sustenta ainda que a omissão do acórdão quanto a essas matérias compromete a própria prestação jurisdicional adequada, além de inviabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores, diante da necessidade de
prequestionamento explícito
, nos termos das Súmulas 282/STF, 279/STF, 211/STJ e 7/STJ.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que o Tribunal se manifeste expressamente:

Sobre o distinguishing entre o caso concreto e o Tema 1.035 do STF;

E sobre a desproporcionalidade da taxa cobrada, em confronto com os dispositivos constitucionais e legais apontados.

Em
CONTRARRAZÕES
, o MUNICÍPIO DE MARABÁ apresentou IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A., requerendo a
rejeição integral
do recurso, por considerá-lo meramente
infringente e protelatório
, sem que estejam presentes quaisquer dos vícios legais previstos no art. 1.022 do CPC.

Inicialmente, o Município traça a
linha do tempo processual
, desde o ajuizamento da Ação Anulatória c/c Declaratória de Nulidade de Débito Fiscal, proposta em 2013 pelo Itaú Unibanco para impugnar a cobrança da Taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLLF), prevista na Lei Complementar Municipal nº 04/2010. A parte autora alegava que o valor cobrado era desproporcional e baseado em presunção de capacidade contributiva, o que violaria os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, isonomia e outros.

Após sentença parcialmente favorável ao Itaú na 1ª instância, que anulou a cobrança da diferença de valores entre instituições financeiras e demais contribuintes, o Município interpôs Apelação. A decisão monocrática manteve a sentença, mas o julgamento do
Agravo Interno
interposto pelo Município resultou na reforma da decisão monocrática e da sentença, com o reconhecimento da
legalidade da taxa
com base no entendimento fixado no
Tema 1.035 do STF
, que validou o uso do tipo de atividade como critério para fixação de taxas de fiscalização.

Em face desse acórdão, o ITAÚ UNIBANCO opôs Embargos de Declaração, alegando omissão quanto:

à necessidade de distinguir (distinguishing) o caso concreto do precedente do STF (Tema 1.035); e

à suposta desproporcionalidade da cobrança da taxa e sua incompatibilidade com princípios constitucionais (proporcionalidade, razoabilidade, isonomia, referibilidade, vedação ao confisco, etc.).

Contudo, a parte impugnante sustenta que os embargos se limitam a
tentar rediscutir o mérito
, o que é inadmissível na via aclaratória. O Município defende que:

O acórdão embargado
não incorreu em omissão
, tendo aplicado expressamente o Tema 1.035/STF, o qual trata justamente da
validade da fixação da taxa com base no tipo de atividade econômica
;

A tese de
distinguishing
foi
tacitamente superada
, uma vez que, ao reconhecer como legítima a legislação municipal que diferencia os valores de acordo com a atividade econômica, o Tribunal reafirmou a premissa de que o tipo de atividade impacta diretamente no custo e na complexidade da fiscalização;

As alegações de
desproporcionalidade, referibilidade, isonomia e confisco
também foram rejeitadas de forma implícita, mas suficiente, quando o acórdão reconheceu a
compatibilidade da cobrança com a Constituição Federal e com o Código Tributário Nacional
, principalmente após o novo entendimento consolidado pelo STF;

Não há necessidade de o Tribunal enfrentar
ponto a ponto
todos os dispositivos legais invocados pelo embargante, bastando a fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia, o que teria ocorrido no acórdão combatido;

Quanto ao
pedido subsidiário
(fixação da taxa em parâmetros razoáveis), este teria sido expressamente
rejeitado
, ao ser reformada a sentença e reconhecida a
legalidade plena
da taxa nos moldes definidos pela legislação municipal.

Por fim, o Município requer:

A
rejeição integral dos embargos de declaração
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC;

O
reconhecimento do caráter protelatório
dos embargos, com aplicação da
multa do art. 1.026, § 2º, do CPC
;

A
majoração dos honorários sucumbenciais
, conforme o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis
embargos
declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Essa premissa metodológica é decisiva, porque, no caso, o inconformismo do ITAÚ UNIBANCO S.A. não evidencia lacuna decisória real, mas, antes, pretende reabrir o debate de mérito já resolvido pelo colegiado, reformatando-o sob a rubrica de “omissão” e, ao fim, buscando conclusão oposta àquela fixada no acórdão embargado.

No que toca ao primeiro eixo da insurgência, consistente na alegada omissão quanto ao distinguishing em relação ao Tema 1.035/STF, não se divisa o apontado vício.

Nota-se que o acórdão embargado, por sua própria estrutura decisória, assenta como razão de decidir a aplicabilidade imediata da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, e o faz precisamente para reformar decisão anterior que reputava ilegítima a diferenciação por natureza/tipo de atividade; ao proclamar que “é constitucional a fixação da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento com base no tipo de atividade exercida pelo contribuinte” e que tal entendimento deve ser aplicado imediatamente aos casos em curso, por possuir efeito vinculante, o colegiado realiza juízo de subsunção suficiente entre o paradigma vinculante e a controvérsia concreta.

Em verdade, a tese do embargante — de que não impugna o “critério” e sim o “valor desproporcional” — não configura, por si, distinção apta a afastar o precedente, pois o próprio acórdão embargado explicita que a Constituição admite taxas pelo exercício do poder de polícia “desde que haja proporcionalidade entre o valor exigido e o custo da atividade fiscalizatória”, e, ainda assim, conclui pela validade da legislação municipal à luz do Tema 1.035.

Se o julgado adota a tese vinculante e, com base nela, reputa legítimo o critério legal, está implícita e necessariamente superada a objeção de “não aderência” (distinguishing), porque o colegiado, ao contrário do que pretende o embargante, compreende que a diferenciação por tipo de atividade é componente constitucionalmente idôneo da própria quantificação da taxa — e, portanto, a análise da proporcionalidade não se dá mediante comparação meramente aritmética entre tabelas, mas pela racionalidade do legislador em vincular maior complexidade fiscalizatória à atividade sujeita a poder de polícia mais custoso, como já afirmado na impugnação do MUNICÍPIO DE MARABÁ ao destacar que o Tema 1.035 não se reduz a proclamação abstrata, mas se funda na ideia de que o custo do poder de polícia varia conforme a atividade fiscalizada.

No segundo eixo — suposta omissão quanto às alegações de desproporcionalidade, referibilidade, isonomia, não confisco, dispositivos do CTN e pedido subsidiário — o mesmo raciocínio se impõe. Explico.:

Os embargos enunciam uma lista de tópicos e pretendem que o acórdão embargado se pronuncie pontualmente sobre cada argumento e sobre cada dispositivo indicado, como se a exigência constitucional de fundamentação se confundisse com dever de refutação analítica exaustiva, item a item, de toda a argumentação deduzida. Ocorre que o acórdão embargado delimita a questão jurídica central e a resolve com base em precedente vinculante, fixando tese de julgamento e determinando sua aplicação imediata aos casos em curso; tal providência, por si, constitui fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia e afasta, por consequência lógica, as teses incompatíveis com a solução adotada.

É preciso notar, ademais, que o próprio embargante reconhece que devolve a matéria ao Tribunal para que, mesmo admitindo-se a legitimidade do critério “tipo de atividade”, ainda assim se revisite o quantum por suposta ofensa à proporcionalidade, referibilidade e isonomia, chegando a formular pedido subsidiário de readequação do valor aos parâmetros de outros setores. Essa pretensão, contudo, não se identifica com integração do julgado: ela é, em essência, tentativa de revaloração do mérito e de modificação do resultado, o que desnatura o âmbito cognitivo dos aclaratórios. E, quanto ao pedido subsidiário, sua rejeição decorre inexoravelmente do provimento do agravo interno pelo colegiado, que reforma o entendimento anterior e reconhece a legalidade da cobrança tal como estruturada na lei municipal, razão pela qual não subsiste espaço lógico para “equiparação” a outros setores — tese que havia sido acolhida na origem e que resta superada pela reforma do julgado.

Por fim, no que respeita ao prequestionamento, ainda que se reconheça a utilidade dos embargos de declaração para provocar o pronunciamento judicial sobre questão federal/constitucional, tal finalidade não transmuta o recurso integrativo em via de rediscussão do mérito nem impõe ao órgão julgador o dever de mencionar, um a um, todos os artigos indicados pela parte, quando a ratio decidendi já se encontra definida de maneira suficiente. A impugnação do MUNICÍPIO de MARABÁ, aliás, sublinha com acerto que o prequestionamento se perfaz pela abordagem da tese jurídica subjacente, e recorda o regime do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto), reforçando que a invocação de prequestionamento não legitima embargos meramente reiterativos.

Ausentes, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por caráter protelatório, embora a impugnação sustente a incidência do art. 1.026, §2º, do CPC, entendo que, no caso concreto, a rejeição dos aclaratórios é providência suficiente, sem prejuízo de que eventual reiteração abusiva seja apreciada oportunamente com o rigor cabível, em defesa da duração razoável do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. e, no mérito, REJEITÁ-LOS, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2026